Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728824-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada “exceção de pré-executividade” manejada com a finalidade de examinar: a) a nulidade da CDA, por força da ausência de requisitos de validade ou em razão do acolhimento, pelo Juízo singular, de questão suscitada intempestivamente; b) o curso do prazo da prescrição intercorrente; e c) a possibilidade de fixação de honorários de advogado em favor do recorrente. 2. O expediente adotado pelo agravante não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento, no procedimento comum, não contam com a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A denominada “exceção de pré-executividade” não passa de laxismo jurídico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado. 3. A obrigação constituída por meio da Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 3.1. Os requisitos de validade da constituição da CDA somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 917, inc. I, do CPC. 4. A prescrição intercorrente pode ser objeto de exame por se tratar de questão passível de ser suscitada a qualquer momento do curso do processo de execução. 4.1. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir automativamente 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. O exame do caso concreto revela que, embora o Juízo singular tenha ordenado a citação do devedor, não foram realizadas diligências para essa finalidade. 5.1. Verifica-se, assim, que houve o transcurso de período superior a 8 (oito) anos entre a distribuição da petição inicial e o comparecimento espontâneo do devedor. 5.2. A demora na prática dos atos processuais causada apenas pela ausência de cumprimento dos atos determinados pelo Juízo, pela própria serventia da Vara, não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. A Colenda Corte Superior de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão jurídica: “discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05”. 6.1. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186-RS (tema no 410), foi fixada a seguinte tese: “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade (sic), porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”. 7. A fixação de valor referente a honorários de advogado deve ser admitida na hipótese, pois a impugnação manejada pelo recorrente resultou na diminuição, pelo Juízo singular, do valor total do crédito ora exigido, nos termos do art. 84, § 1o, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/1980, porque, permanecendo o processo de execução fiscal arquivado por mais de 5 (cinco) anos, sem ser encontrado o devedor e nem bens penhoráveis, deve ser presumida a desídia da Fazenda Pública e reconhecida a prescrição intercorrente; b) artigos 2o, §5o, incisos I, III e V, e §6o, da Lei 6.830/1980, 202, caput, incisos I e III, parágrafo único, e 203, ambos do Código Tributário Nacional, pois é possível ser examinada, em sede de exceção de pré-executividade, a eventual carência dos requisitos de validade de constituição da CDA. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, §5o, incisos I, III e V, e §6o, e 40, caput e §§ 1o e 2o, ambos da Lei 6.830/1980, 202, caput, incisos I e III, parágrafo único, e 203, ambos do CTN, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior tem decidido que é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para: a) “Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça acerca da prescrição, especialmente, quanto à inércia do recorrido” (AgInt no REsp 1854503/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 3/11/2021); b) se aferir a presença dos requisitos de validade de constituição da CDA (AgInt no AREsp 1905877/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 17/2/2022). O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015